Tribunal: TJSP
Processo: 2050121-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – DÚVIDA A RESPEITO DA TITULARIDADE DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.